Tribunal: TJMT
Processo: 1016935-46.2022.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016935-46.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), THAUANA ARAUJO ALABARCES - CPF: 028.829.581-10 (EMBARGANTE), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível que anulou a sentença, com fundamento em cerceamento de defesa, determinando a reabertura da fase instrutória para produção de prova pericial. A parte embargante sustenta que o julgado foi omisso ao não definir a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido incorretamente em omissão ao não estabelecer, desde logo, a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, nos termos do art. 1.022 do CPC e do Tema 1.069/STJ.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado anulou a sentença e determinou a devolução dos autos à origem para reabertura da instrução, incumbindo ao juízo de primeiro grau deliberar, no momento oportuno, sobre a distribuição dos encargos probatórios. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O ponto invocado pelo embargante caracteriza pretensão recursal indevida e supressão de instância, não cabendo sua apreciação na sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não configura omissão a ausência de definição, em julgamento que apenas anula a sentença e determina a reabertura da instrução, sobre a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. A matéria deve ser decidida pelo juízo de origem, no momento oportuno, sob pena de supressão de instância.”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Thauana Araujo Alabarces
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a parte embargante sustenta que o acórdão embargado, incorreu em omissão, quanto à distribuição do ônus do adiantamento dos honorários periciais, ponto essencial para o cumprimento da determinação judicial.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para esclarecer o v. acórdão, atribuindo expressamente à embargada a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, em razão de ter exigido a produção da prova, do entendimento consolidado no Tema 1.069/STJ, e da aplicação das normas consumeristas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de omissão quanto à distribuição do ônus do adiantamento dos honorários periciais, ponto essencial para o cumprimento da determinação judicial.

Sem razão. Verifica-se que nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto a omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Isto porque, a embargada interpôs recurso de apelação arguindo preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial e julgamento antecipado da lide.

Diante disso, o voto condutor do acórdão embargado acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e anulou a sentença para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a reabertura da fase instrutória para realização de prova pericial.

Com efeito, impende salientar que a definição acerca da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais constitui matéria relativa ao juízo de origem, devendo ser objeto de apreciação no momento oportuno, quando da reabertura da fase instrutória.

Pretender a fixação deste encargo nesta instância revisora, por meio dos presentes embargos, configurar indevida inovação recursal e, sobretudo, caracteriza supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e à competência funcional do juízo de primeiro grau, a quem incumbe originariamente a condução da instrução probatória e a distribuição do ônus acerca dos honorários periciais.

Nesse contexto, não se verifica omissão a ser suprida. O acórdão enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Assim, não há omissão ou qualquer vicio no julgado, mas interpretação legítima e harmônica das provas colhidas e da legislação aplicável.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, essa Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Nesse contexto,
apesar de a embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a embargante se utilizou da via equivocada, visto que sua indignação não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025